Tribunal: TJDFT
Processo: 0708921-38.2024.8.07.0019
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame 1. Apelação interposta pelo autor contra sentença que extinguiu ação, sem resolução do mérito, em razão do indeferimento da petição inicial por descumprimento de determinação de emenda, com condenação ao pagamento das custas processuais.
II. Questão em Discussão 2. (i) A concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao apelante, ainda pendente de apreciação; e (ii) a possibilidade de afastar a condenação ao pagamento de custas processuais, sob o argumento de que o caso seria de cancelamento da distribuição por ausência de preparo.
III. Razões de Decidir
3. III.a) Comprovada a hipossuficiência financeira do apelante, aposentado por acidente de trabalho, com renda mensal líquida próxima ao salário-mínimo, é devida a concessão da gratuidade de justiça, com efeito retroativo ao requerimento inicial, suspendendo-se a exigibilidade das custas.
III.b) No mérito recursal, a extinção do feito decorreu do descumprimento de determinação judicial para emenda da inicial, relacionada à regularização da representação processual e à apuração de indícios de litigância predatória, e não do simples não recolhimento das custas iniciais. Inaplicável, portanto, o art. 290 do CPC.
III.c) Correta a extinção com fundamento nos arts. 330, IV, e 485, I, do CPC, bem como a condenação em custas, cuja exigibilidade permanece suspensa em razão da gratuidade deferida.
IV. Dispositivo Gratuidade de justiça deferida ao apelante. Recurso conhecido e não provido. Mantida a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com suspensão da exigibilidade das custas processuais.

Legislação Aplicada: Constituição Federal: art. 5o, LXXIV; Código de Processo Civil: arts. 98, 99, 290, 330, IV, e 485, I.
Jurisprudência relevante: Acórdão 2078708, 0728883-67.2025.8.07.0001, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2025.